Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-75.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FORÇA PROBTÓRIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O abalo emocional da vítima, ocasionado pelo medo de que o réu possa causar-lhe danos maiores e a levou a não querer ser ouvida em juízo, não pode ser usado contra ela, quando sua versão foi amplamente reproduzida pelas testemunhas policiais.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos para réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, "c", do CP.
4. Recurso conhecido e provido em parte.